Tribunal: CARF
Processo: 16641.000012/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000012/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.690 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
FUNDACAO ARTHUR LANGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 01/02/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante no 08, declarou a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91 e determinou que
o prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve
ser contado nos termos do art. 173, I ou 150, §4o, ambos do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APOSENTADORIA ESPECIAL.
ADICIONAL DO SAT/RAT. ELIMINAÇÃO DO AGENTE NOCIVO.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para reconhecer a extinção do crédito tributário lançado
para as competências 13/1999, 13/2000, 12/2001. No mérito, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000012/2008-94
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000012/2008-94

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 107/115, interposto contra decisão da DRJ
em Porto Alegre/RS de fls. 97/100, a qual julgou procedente o lançamento de Contribuições
Previdenciárias parte patronal, adicional SAT/RAT (mais adicional de aposentadoria especial
para algumas atividades) e Terceiros, conforme descrito na Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito – NFLD 37.154.670-2, de fl. 02 e ss, lavrado em 19/02/2008, referente ao período de
13/1999 a 02/2007, com ciência da RECORRENTE em 26/02/2008, conforme assinatura na
respectiva NFLD (fl. 02).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 113.444,58, já acrescido de juros (até o lançamento) e multa de mora.
Dispõe o relatório da infração (fls. 54/57) que os salários de contribuição dos
segurados empregados foram extraídos dos Sistemas Informatizados da Previdência Social,
CNISA – Cadastro Nacional de Informações Sociais Agregado e GFIP WEB. Assim, as bases de
cálculo para apuração das contribuições sociais incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados e dos contribuintes individuais foram objeto do levantamento BATIMENTO GFIP x
GPS.
Afirma a autoridade fiscal que as guias de recolhimentos apresentadas foram
alocadas nas competências correspondentes, conforme RADA.
Além do presente débito, a fiscalização deu origem à NFLD 37.154.669-9,
relativo às contribuições sociais dos segurados empregados e contribuintes individuais,
arrecadadas pelo contribuinte mediante desconto e não integralmente repassadas na época
própria à Seguridade Social.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 74/87 em 24/03/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Porto Alegre/RS,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A empresa impugnou tempestivamente a exigência. A ciência da NFLD ocorreu em 26
de fevereiro de 2008 e a protocolização da impugnação, em 24 de março de 2008.
Alega, que o presente lançamento, em parte, não pode prosperar porque o crédito
tributário estaria alcançado pela decadência. Alega, em relação às contribuições
previdenciárias, que apesar da Lei n° 8.212/91 estabelecer, em seus artigos 45 e 46, o
lapso temporal de dez anos para a Fiscalização apurar, constituir e cobrar seus créditos
fiscais previdenciários, por força da alínea "b", do inciso III do artigo 146 da
Constituição Federal - CF/88 deve ser observado o Código Tributário Nacional - CTN,
o qual, prevê o prazo de cinco anos para efetuar a homologação ou o lançamento de
ofício, contados na forma do parágrafo 4° do artigo 150, quando houver pagamento
tempestivo do tributo e de cinco anos, contados na forma prevista no inciso I, do artigo
173 do CTN quando não houver o pagamento do tributo. Entende ser inviável a
aplicação conjunta dos artigos 150, parágrafo 4° e 173, inciso I do CTN, por implicar na
aplicação cumulativa de duas causas de extinção do crédito tributário.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000012/2008-94

Alega ainda, não ser devida, por parte da empresa, a contribuição adicional de 6% (seis
por cento) sobre a remuneração dos segurados empregados para o financiamento de
aposentadorias especiais porque possui em seu quadro funcional apenas quatro
funcionários cujas funções são de zelador, recepcionista, dentista e médico. Entende que
os mesmos não exercem atividades em condições especiais que prejudiquem a saúde e
que a empresa cumpre as determinações legais, no sentido de neutralizar ou reduzir a
exposição dos trabalhadores a agentes nocivos.
Requer, seja considerada inexistente, parte do crédito referente à presente NFLD.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Porto Alegre/SC julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 97/100):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 28/02/2007
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-NFLD n°37.154.670-2
1. DECADÊNCIA. Decadência não configurada, tendo em vista a data da notificação da
empresa. 2. RAT. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. As alegações da empresa não
possuem o condão de elidir o crédito previdenciário, lançado com base nas declarações
da própria impugnante em GFIP, as quais se constituem em termo de confissão de
dívida.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE apresentou o recurso voluntário de fls. 107/115 em
24/07/2008. Não há nos autos indicação da data em que a RECORRENTE tomou ciência da
decisão proferida pela DRJ.
Em suas razões, basicamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000012/2008-94

Em princípio, apesar de não haver indicação expressa da data em que a
RECORRENTE foi cientificada da decisão de primeira instância, entendo ser tempestivo o
recurso voluntário.
Apesar de no AR de fls. 105/106 não constar a data de intimação, é possível
verificar que o Termo de Intimação de fl. 103 foi confeccionado somente em 02/07/2008.
Mesmo considerando-se que esta seria a data de intimação (o que se admite apenas para
argumentar), tem-se que o recurso interposto no dia 24/07/2008 atenderia ao prazo de 30 dias.
Portanto, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
De início, a RECORRENTE alega a decadência de parte do crédito tributário,
posto que o lançamento engloba as competências de 13/1999 a 02/2007 e apenas tomou ciência
do lançamento em 26/02/2008, conforme assinatura na respectiva NFLD. Defende, em suma,
que o prazo decadencial aplicável é de 5 (cinco) anos contados a partir da ocorrência do fato
gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, pois houve pagamento antecipado.
Ademais, invocou a Súmula Vinculante no 08 do STF para defende a aplicação do
prazo quinquenal no lugar do prazo decenal.
Assiste razão à RECORRENTE.
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial
aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000012/2008-94

Primeiramente, para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN é
preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000012/2008-94

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Especificamente no tocante às Contribuições Previdenciárias, aplicável ao
presente caso o disposto na Súmula CARF no 99, adiante transcrita:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No presente caso, há indícios que houve recolhimentos no período fiscalizado.
Isto pode ser observado a partir do seguinte trecho do relatório fiscal:
5. As guias de recolhimentos apresentadas, correspondentes ao período fiscalizado,
foram alocadas nas competências correspondentes, conforme Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados — RADA.
Constata-se do RADA de fls. 24/40 que foram apropriados valores recolhidos
antecipadamente via GPS nas competências mais antigas objeto do presente lançamento
(13/1999, 13/2000, 12/2001, 07/2004 e 01/2005).
Esta informação é considerada pelo discriminativo analítico de débito, que
informa no campo que há “créditos considerados”. Veja-se (fl. 05):
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000012/2008-94

Para as demais competências (03/2005 a 12/2005 e 11/2006 a 02/2007) não há
informação acerca de apropriação de valores no RADA; contudo o RDA atesta que foram
apresentadas GPSs com valores recolhidos nas competências 03/2005 a 12/2005 (fls. 22/23).
Portanto, deve ser aplicado ao presente caso a contagem do prazo decadencial
com fundamento no art. 150, §4o do CTN, qual seja, primeiro dia a partir da ocorrência do fato
gerador, exceto em relação às competências 11/2006 a 02/2007 cuja regra de contagem é a do
art. 173, I, do CTN.
Considerando que o contribuinte apenas tomou ciência do lançamento em
26/02/2008, foram fulminados pela decadência todos os créditos tributários de competência
anterior a 02/2003.
Para o período de 11/2006 a 02/2007 (sujeito ao art. 173, I, do CTN) é evidente
que o lançamento ocorreu dentro do lustro decadencial, seja por qualquer regra de contagem do
prazo.
Sendo assim, devem ser extintos os créditos tributários relativos às competências
anteriores a 02/2003 que, no presente caso, são as competências 13/1999, 13/2000, 12/2001.

MÉRITO
Do adicional SAT/RAT de 6% - aposentadoria especial após 25 anos
No mérito, a RECORRENTE alega que cumpriu todos os requisitos legais para
neutralizar/reduzir a exposição dos trabalhadores a agentes nocivos e, consequentemente, o
adicional de 6% para o RAT seria indevido.
Contudo, como bem observou a autoridade julgadora de primeira instância, a base
da incidência da alíquota adicional de 6% foi extraída da informação prestada pela própria
contribuinte em GFIP, quando declarou os respectivos salários de contribuição nos campos
“Empregados/Avulsos Agentes Nocivos 25 anos” e “Base de Cálculo Aposentadoria 25 anos”,
destinados à informação relativa à aposentadoria especial.
Conforme preceitua o art. 202, §5o, do RPS (Decreto no 3.048/99), com redação
vigente à época dos fatos, “o enquadramento no correspondente grau de risco é de
responsabilidade da empresa, observada a sua atividade econômica preponderante e será feito
mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-enquadramento em
qualquer tempo”.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000012/2008-94

O lançamento decorreu do batimento GFIP x GPS. Portanto, o adicional de 6%
não foi uma aplicação “inventada” pela autoridade fiscal, mas sim uma constatação da
declaração prestada pela própria contribuinte em GFIP. O que a autoridade fiscal fez foi
simplesmente cobrar o crédito tributário decorrente das declarações prestadas pela
RECORRENTE.
Caso entendesse que agiu com erro de fato ao efetuar o auto enquadramento,
caberia à empresa RECORRENTE o ônus de comprovar o equívoco cometido em sua declaração
e apontar qual seria – inequivocamente – o enquadramento correto. Contudo, não apresentou
nenhum documento nem alegação neste sentido.
A defesa da contribuinte se resumiu a alegar que procurou neutralizar/reduzir a
exposição dos trabalhadores a agentes nocivos, no entanto não apresentou provas de suas
afirmações.
Portanto, são insubsistentes as alegações da RECORRENTE, devendo ser
mantido o lançamento do adicional de 6% para o RAT.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para acolher parcialmente a preliminar de
decadência e, consequentemente, extinguir os créditos tributários relativos às competências
13/1999, 13/2000, 12/2001. No mérito, entendo por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital